Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
D E S P A C H O Cálculos homologados (ID 71508538) e atualizados (ID 74479389). Intime-se a parte exequente no cumprimento de sentença quanto à planilha atualizada juntada no ID 74479389 para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que entender de direito para satisfação do débito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora